Tribunal: TJSP
Processo: 0512424-34.1988.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Execução julgada extinta - A jurisprudência da Eg. Segunda Seção do STJ consolidou-se no sentido que o julgamento de extinção da execução, por decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência da parte exequente, orientação esta que este relator passa a adotar – Na

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Execução julgada extinta - A jurisprudência da Eg. Segunda Seção do STJ consolidou-se no sentido que o julgamento de extinção da execução, por decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência da parte exequente, orientação esta que este relator passa a adotar – Na espécie, é incabível a condenação da parte exequente ao pagamento de verba honorária, por aplicação do princípio da causalidade, visto que a r. sentença apelada julgou extinta a execução, em que não foram localizados bens penhoráveis, pela ocorrência de prescrição intercorrente – Manutenção da r. sentença.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível no 0512424-34.1988.8.26.0100
Registro: 2020.0000769509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0512424-34.1988.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
EDGARD PEREIRA BARRETO FILHO, MARIA STELLA BARBOSA PEREIRA
BARRETO, ADESEL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/C LTDA, V.M.
VENDAS MARKETING & TRADING S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO,
JOSÉ LUIZ FARINA, VIRGÍNIA MARIA DE OLIVEIRA CASTRO FARINA e
MARIA STELLA LEOPOLDO E SILVA BARBOSA DE ALMEIDA, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0512424-34.1988.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 0512424-34.1988.8.26.0100
Apelantes: José Edgard Pereira Barreto Filho, Maria Stella Barbosa Pereira
Barreto, Adesel Administração e Serviços S/c Ltda, V.m. Vendas Marketing &
Trading S/A Exportação Importação, José Luiz Farina, Virgínia Maria de
Oliveira Castro Farina e MARIA STELLA LEOPOLDO E SILVA BARBOSA
DE ALMEIDA
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
VOTO no 35270
SUCUMBÊNCIA
Execução julgada extinta - A
jurisprudência da Eg. Segunda Seção do STJ consolidou-se
no sentido que o julgamento de extinção da execução, por
decretação da prescrição intercorrente por ausência de
localização de bens não afasta o princípio da causalidade
em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência da parte
exequente, orientação esta que este relator passa a adotar
Na espécie, é incabível a condenação da parte exequente ao
pagamento de verba honorária, por aplicação do princípio
da causalidade, visto que a r. sentença apelada julgou
extinta a execução, em que não foram localizados bens
penhoráveis, pela ocorrência de prescrição intercorrente
Manutenção da r. sentença.
Recursos desprovidos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 1.031/1.032, com
embargos de declaração rejeitados a fls. 1.039 e 1.047, acrescenta-se que a ação foi
julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com
resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil.”
Apelação dos executados Adesel Administração e
Serviços S/c Ltda., V.m. Vendas Marketing & Trading S/A Exportação Importação,
e outros (fls. 1.051/1.059), sustentando a condenação do banco exequente na verba
honorária, “nos parâmetros dispostos pelo artigo 85, parágrafos 2o e 6o, do CPCN”.
Apelação da executada Maria Stella (fls. 1.086/1.092),
alegando também a “necessidade de condenação do banco apelado ao pagamento
das verbas de sucumbência”.
Os recursos foram processados, com resposta da parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0512424-34.1988.8.26.0100 -Voto no
3
apelada (fls. 1.099/1.103 e 1.108/1.111), pugnando pelo desprovimento dos
recursos.
É o relatório.
1. A pretensão recursal dos executados Adesel
Administração e Serviços S/c Ltda., V.m. Vendas Marketing & Trading S/A
Exportação Importação, e outros é que o seu recuso seja conhecido e provido, para
reformar, em parte, a r. sentença, “a fim de que seja o Apelado condenado na verba
honorária da sucumbência, nos parâmetros dispostos pelo artigo 85, parágrafos 2o e
6o, do CPCN” (fls. 1.059).
Já a pretensão recursal da executada Maria Stella é que
o seu recuso seja provido, para reformar, em parte, a r. sentença, a fim de : “a)
Condenar o banco Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios; e, b) Arbitrar os honorários advocatícios com base no artigo 85, §§1o,
2o e 11, do Código de Processo Civil” (fls. 1.092).
2. Mantém a r. sentença.
2.1. A jurisprudência da Eg. Segunda Seção do STJ
consolidou-se no sentido que o julgamento de extinção da execução, por decretação
da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o
princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência da parte
exequente, orientação esta que este relator passa a adotar.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
FAVOR
DO
EXECUTADO.
DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
PROIBIÇÃO DA REFORMA PARA PIOR. 1. Cuida-se de agravo interno por
meio do qual o executado, em razão da decretação da prescrição intercorrente,
postula a fixação de honorários advocatícios com base no "proveito econômico
obtido", isto é, o montante que deveria adimplir se a execução chegasse ao seu
termo natural. 2. Consoante a jurisprudência de ambas as Turmas que
compõem esta 2a Seção, a decretação da prescrição intercorrente por ausência
de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em
desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.
Precedentes. 3. Hipótese dos autos em que, contudo, mostra-se inviável a
imputação das verbas de sucumbência à parte executada, ante o princípio da vedação
da reforma para pior (non reformatio in pejus). 4. Agravo interno não provido”
(STJ-3a Turma, AgInt nos EDcl nos EAREsp 957460/PR, rel. Min. Nancy Andrighi,
j. 18/02/2020, DJe 20/02/2020, o destaque não consta do original); e (b)
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15).
ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0512424-34.1988.8.26.0100 -Voto no
4
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA
PARTE
EXECUTADA.
DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de título
executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em
nome próprio. 2. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da
parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no
caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente. 3.
Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o "vencedor" e o "vencido"
são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores
de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Há situações em que, mesmo não
sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como
geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele
inerentes. 5. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da
sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de
ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do
processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da
sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu
causa à instauração da lide" (REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001,
p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6. Caso concreto em que a prescrição
intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da
causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a
parte exequente. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ-3a Turma, REsp
1835174/MS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05/11/2019, DJe 11/11/2019,
o destaque não consta do original).
2.2. Aplicando-se as premissas supra, na espécie, é
incabível a condenação da parte exequente ao pagamento de verba honorária, por
aplicação do princípio da causalidade, visto que a r. sentença apelada julgou extinta
a execução, em que não foram localizados bens penhoráveis, pela ocorrência de
prescrição intercorrente.
Em consequência, de rigor, a manutenção da r.
sentença apelada.
3. Incabível a condenação da parte apelada, em verba
honorária, por sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que
inexiste condenação em verba honorária imposta pela r. sentença apelada..
Nesse sentido, a orientação extraída do site do Eg.
STJ: “A majoração da verba honorária sucumbencial recursal prevista no art.
85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes
requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em
vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente
ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0512424-34.1988.8.26.0100 -Voto no
5
recurso” (Tese no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios II,
Jurisprudência Em Teses, o destaque não consta do original).
4. Em resumo, os recursos devem ser desprovidos.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator